Tribunal: TJDFT
Processo: 0744615-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte exequente opôs embargos de declaração sob o argumento de omissão ou contradição no acórdão de julgamento de agravo interno e de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição no acórdão impugnado em relação à alegação de presença de parcela incontroversa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de inexistência de parcela incontroversa no caso, tendo em vista a tramitação do Agravo de Instrumento com impugnação do valor total da dívida. Verifica-se a observância ao Tema 28/RG do STF.
4. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
6. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28 – RG.